Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704366-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUALDO DOS SANTOS AGRAVADO: DELOURDES TOMAZ DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se a parte agravada e os interessados para que apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator